Tribunal: CARF
Processo: 10783.904914/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.904914/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.084 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RÁDIO E TV LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito oferecido em Declaração de
Compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
LUCRO REAL. IMPOSTO DEVIDO. RETENÇÕES SOFRIDAS NA
FONTE. DEDUÇÃO. REQUISITOS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF n° 80).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.904914/2013-68
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.084 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10783.904914/2013-68

Relatório
Versam os autos sobre Declarações de Compensação (“DComp”) apresentadas
pelo contribuinte em epígrafe, mediante as quais intentara liquidar débitos próprios lançando
mão de crédito alusivo a saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-
calendário 2008, indébito levantado no montante de R$ 341.440,25.
A autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório reconhecendo direito creditório
de R$ 310.415,63, ao argumento de que R$ 31.024,62 em retenções do imposto tidas por
efetuadas por três fontes pagadoras não se confirmaram.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, por meio da qual o contribuinte
refutou a decisão da r. autoridade, pois, segundo alegou, sofrera as retenções e, para corroborar o
defendido, trouxe os correspondentes comprovantes emitidos pelas fontes pagadoras.
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG (“DRJ”) prolatou o Acórdão n° 09-74.495, julgando parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade, para reconhecer direito creditório adicional associado às
retenções promovidas por duas fontes pagadoras, totalizando R$ 25.706,93.
Permanece em litígio somente a retenção efetuada pela fonte pagadora (Cnpj n°
36.387.900/0001-80), no valor de R$ 5.317,69.
Para adequada contextualização, naquilo que ora se aprecia, extraio da decisão
recorrida o que o contribuinte alegara naquele primeiro apelo:
9. Por fim, no que toca à terceira fonte pagadora (Superintendência Estadual de
Comunicação Social – SECOM), a empresa Manifestante faturou contra a mesma em
Setembro/2007. O mencionado órgão público, em Outubro/2007, efetuou o
recolhimento do IRRF, mas não informou à Manifestante.
10. A SECOM efetuou a quitação do título apenas em Março/2008, com o desconto do
valor referente ao IRRF, sem informar que tal retenção havia sido recolhida à União em
Outubro/2007. Assim, a Manifestante entendeu que o recolhimento se daria naquele
mês de Março/2008, momento a partir do qual levou em consideração o crédito de IRPJ
para compensação (doc. X).
O colegiado de piso assim enfrentou a questão:
Resta evidente que a nota fiscal foi emitida em 2007 e, pelo regime de competência,
deve integrar o resultado do ano calendário correspondente (2007).
A propósito, veja-se Súmula do CARF1:
[...]
De modo que, são duas as condições para que se possa deduzir o IRRF na apuração do
IRPJ ou da CSLL:
1) comprovação das retenções sofridas;

1 Reproduz a Súmula CARF n° 80.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.084 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10783.904914/2013-68

2) oferecimento à tributação das receitas que geraram as retenções.
[...]
Portanto, a legislação não permite que a contribuinte deduza a retenção na fonte em
período de apuração diferente daquele em que os rendimentos foram auferidos.
A contribuinte deveria ter retificado a DIPJ do ano-calendário 2007 para utilizar o IR
retido na fonte no período de apuração da correta tributação dos rendimentos
correspondentes, conforme determina a legislação pertinente.
Da forma que procedeu, utilizando o retenção na fonte em período posterior ao do
correspondente período de apuração do rendimento percebido, não lhe assiste razão,
estando correto o despacho decisório que não confirmou a retenção na fonte no importe
de R$ 5.317,69.
O contribuinte solicitou a juntada do Recurso Voluntário em 14 de julho de 2020,
em que pese a ciência formal da decisão recorrida haver se dado somente em 4 de dezembro
daquele ano.
A Recorrente centra sua defesa no oferecimento da receita à tributação no ano em
que recebera o rendimento líquido do IRRF (2008), não no ano da emissão da correspondente
nota fiscal (2007). Invoca princípios que norteiam a Administração Pública, socorre-se de
respeitável doutrina e requer, em conclusão, a reforma do acórdão recorrido, para que se
homologue integralmente as compensações declaradas.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo2 e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
A Recorrente é tributada pelo IRPJ tendo por base de cálculo o lucro real. Nessa
toada, o reconhecimento e o cômputo das receitas auferidas na determinação do lucro tributável
obedecem ao regime de competência (art. 6o, § 1o, do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, c/c art. 187, § 1o, alínea “a”, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976).
Há exceções, ou seja, é possível que receitas, ou parcela do lucro decorrente da
obtenção de determinados rendimentos (contabilmente reconhecidos como determina a lei
societária), sejam levadas ao cômputo da base de cálculo do imposto quando de suas realizações
(efetivos recebimentos), a exemplo do diferimento de que dispõe o art. 10, § 3o, do Decreto-Lei
n° 1.598, de 1977 (grifou-se):
Art 10 - Na apuração do resultado de contratos, com prazo de execução superior a
um ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de
bens ou serviços a serem produzidos, serão computados em cada período:

2 Nos termos do § 4° do art. 218 da Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.084 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10783.904914/2013-68

[...]
§ 2o - O disposto neste artigo não se aplica às construções ou fornecimentos contratados
com base em preço unitário de quantidades de bens ou serviços produzidos em prazo
inferior a um ano, cujo resultado deverá ser reconhecido à medida da execução.
§ 3o - No caso de empreitada ou fornecimento contratado, nas condições deste artigo,
ou do § 2o, com pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob seu controle,
empresa pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária, o contribuinte
poderá diferir a tributação do lucro até sua realização, observadas as seguintes
normas:
a) poderá ser excluída do lucro líquido do exercício, para efeito de determinar o lucro
real, parcela do lucro da empreitada ou fornecimento computado no resultado do
exercício, proporcional à receita dessas operações consideradas nesse resultado e não
recebida até a data do balanço de encerramento do mesmo exercício social;
b) a parcela excluída nos termos da letra a deverá ser computada na determinação do
lucro real do exercício social em que a receita for recebida.
Ou seja, não se afasta, de plano, nessa hipótese aventada, a possibilidade de que a
Recorrente pudesse diferir a tributação do correspondente lucro para o período em que
efetivamente realizado, desde que cumprisse os requisitos dispostos no mandamento legal
supracitado.
Ocorre que a Recorrente sequer comprova haver tributado a receita no ano
de sua realização (2008). Não trouxe ao processo peças contábeis, Livro de Apuração do Lucro
Real, nada, tanto quando da Manifestação de Inconformidade, como em sede de Recurso
Voluntário.
Deve-se destacar que os presentes autos versam sobre direito creditório postulado
pela Recorrente, para fins de compensação. Assim, nos termos do artigo 170 do Código
Tributário Nacional, o crédito ofertado deve ser líquido e certo, cujos atributos devem ser
comprovados pelo autor do feito, o contribuinte.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Em resumo, o cumprimento do segundo requisito referido no enunciado da
Súmula CARF n° 80 (tributação das receitas, ou da parcela do lucro, no período de apuração)
carece de confirmação. Tais defeitos probatórios labutam, como dito, contra o autor do feito, a
Recorrente.
O julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação colocada
nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente,
substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado, preponderando, ao fim
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.084 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10783.904914/2013-68

e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do
Decreto n° 70.235, de 1972).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 95
DF CARF MF
Original